Tribunal: TJMT
Processo: 1021046-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021046-50.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARCELO TESSER BEZERRA PEDROSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 74110492) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 69068987):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – NULIDADE DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO – EXIGÊNCIA DO ORIGINAL – DECISÃO REFORMADA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O CREDOR APRESENTE O TÍTULO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO. É indispensável que a Execução seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021046-50.2020.8.11.0000, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 02/12/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por MARCELO TESSER BEZERRA PEDROSO que reformou a decisão na Execução de Título Extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., para determinar que o Recorrente apresente em cartório o título original, em 15 dias (art. 321 do CPC), sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único do citado artigo).
O Recorrente alega violação aos artigos 797, 801, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve se admitir a juntada posterior dos originais do título executivo, mesmo depois de iniciada a execução, antes de extinguir a ação sem julgamento de mérito.
Recurso tempestivo (id 74161476).
Contrarrazões no id 76190957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
Alega-se violação aos artigos 797, 801, do CPC, ao argumento de que deve se admitir a juntada posterior dos originais do título executivo, mesmo depois de iniciada a execução, antes de extinguir a ação sem julgamento de mérito.
Em análise das razões recursais, observa-se que o recorrente almeja a juntada posterior do título original que aparelha a execução.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que a parte recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois no acórdão recorrido deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para que o Recorrente apresente o título original em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça